Tribunal: STF
Processo: MS 27888
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA URP/1989. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O prazo decadencial do mandado de segurança é “contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado” (art. 18 da Lei nº 1.533/1951, atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009), e não de sua efetivação. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.